Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712143-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMA CONFECCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por FORMA CONFECÇÃO LTDA – EPP em desfavor de MARCUS VINICIUS FERNANDES BASTOS. Compulsando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a inicial e do acórdão de agravo interno interposto desta decisão, a parte Requerida na petição de id. 26457461, ao argumento de que a presente ação rescisória teve seu processamento indeferido pela unanimidade do Colegiado deste TJDFT, requer a reversão, a seu favor, do depósito previsto no inciso II do art. 968/CPC efetuado pela parte Autora. Intimada a parte Autora, a mesma se manifesta no id. 26805186, defendendo, em resumo, que não procede o pleito de reversão apresentado pela parte Autora, uma vez que o indeferimento da inicial ocorreu sem qualquer questionamento da parte demandada, e como a ação rescisória não passou da fase de conhecimento, o levantamento da quantia deve ser realizado em prol da parte Autora. É o relato. DECIDO. Sobre o depósito inicial da ação rescisória o art. 974 do CPC prescreve que: Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 . Sobre a reversão de valor depositado a doutrina leciona que: “O Código de 1973 já exigia que o autor da ação rescisória depositasse o valor equivalente a 5% sobre o valor da causa para a hipótese de a ação ser, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 488, II). Trata-se de regra antiguíssima, já presente no direito lusitano medieval desde o século XIII36. O depósito do valor e a possibilidade da sua perda objetivam dissuadir o autor de propor a ação quando não convencido do fundamento rescindente. A perda do valor depositado é uma multa contra o autor que pretendeu rescindir a decisão sem fundamento dotado de plausibilidade. Nesse sentido, afirma-se que o valor depositado só reverte ao demandado quando a unanimidade dos membros do colegiado declara a inadmissibilidade da ação ou a julga improcedente (arts. 968, II, e 974, parágrafo único, CPC). O depósito pode ser levantado pelo autor em qualquer caso em que a decisão de inadmissibilidade da ação ou de improcedência do pedido rescindente seja tomada por maioria de votos. Bem por isso, obviamente, deve ser levantado pelo autor em caso de procedência do pedido rescisório por unanimidade de votos. Ora, se o pedido rescindente foi julgado procedente, passando-se ao rejulgamento da causa, certamente não há mais como pensar em penalização do demandante”. (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Ação Rescisória. Do Juízo Rescindente ao Juizo Rescisório. Parte III - Perfil Procedimental. 1a ed. em e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). (grifo do autor) Nesse segmento é o Colendo STJ nos acórdãos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DEPÓSITO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 488 DO CPC DE 1973. REVERSÃO EM MULTA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. ART. 968, II, DO CPC DE 2015. CRITÉRIOS DO NOVO CPC/2015. APLICABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. (...). 3. "O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação" (AR 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 2/8/2017). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330684/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jDJe 08/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, VII, DO CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NOVIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE. SÚMULA N. 7/STJ. SENTENÇA. SUFICIÊNCIA PARA SER ALTERADA PELA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O depósito prévio da ação rescisória deve ser revertido ao réu no caso de sua inadmissibilidade confirmada por acórdão unânime. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1045829/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 17/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONSIDERAÇÃO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, tendo por base de cálculo o proveito econômico. Precedente. 2. Na ação rescisória, para que o réu tenha direito de levantar o depósito disciplinado no art. 968, II, do CPC/2015, é indispensável seja proferida decisão colegiada unânime em desfavor do autor - reconhecendo a inadmissibilidade ou a improcedência da demanda -, conforme estabelecido na parte final do referido inciso e no art. 974, parágrafo único, do mesmo Código. 3. Agravo interno parcialmente provido para adequar os honorários sucumbenciais. (AgInt nos EDcl na AR 5.039/PI, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/08/2020). Ao analisar o caso concreto, é de se ver que, liminarmente, a petição inaugural foi indeferia por esta Relatora – id. 16421513. Seguidamente, a parte Autora interpôs recurso de agravo interno, no qual, intimada a parte demandada para contrarrazoar o recurso, a Colenda 1a Câmara Cível assentou, por unanimidade, a manutenção da decisão de indeferimento da inicial, conforme acórdão a seguir ementado: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. 2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1336202, 07121431320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do contexto dos autos, observa-se não restar dúvidas que a petição foi indeferida em decorrência da pretensão não se amoldar as hipóteses taxativas do art. 966/CPC, seja porque, inexistente erro de fato ou violação a norma jurídica, seja porque não se admite mero rejulgamento da causa. Isso quer dizer que, o indeferimento da inicial no caso em concreto acabou por importar na consequente inadmissibilidade da demanda. Confira-se: “A ação rescisória, como já observamos, comporta três juízos: o primeiro deles é o juízo de admissibilidade, que é um juízo de viabilidade, quando positivo, e um juízo categórico e definitivo de inviabilidade, quando negativo. Essa afirmação, na verdade, diz respeito a qualquer juízo de admissibilidade, desde o juízo de admissibilidade da própria ação até o dos recursos em geral. Quando o órgão jurisdicional “aborta” um pedido por entendê-lo inviável, faz um juízo definitivo, cujo resultado consiste na exteriorização da convicção quanto à integral inviabilidade de êxito (exemplo: se o autor é parte ilegítima, é impossível que este processo tenha como resultado a solução no sentido de que esse autor tenha razão no mérito).” (ALVIM, Teresa Arruda. CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins. Ação rescisória e querela nullitatis: semelhanças e diferenças em e-book. Capitulo 3.1.1. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018) Ao entender-se que no caso o indeferimento da inicial acabou por comportar uma decisão de inadmissibilidade da ação, aliado ao fato de ter existido uma angularização da relação processual quando a parte Requerida veio aos autos para apresentar resposta ao recurso de agravo de interno, e ainda a circunstância de que o julgamento da questão pelo Colegiado deste eg. TJDFT manteve o decisum que indeferiu a inicial por unanimidade, inequívoca a conclusão quanto a possibilidade da reversão do depósito prévio em favor da parte demandada. Em sendo, com base nesses fundamentos, defiro o pedido de reversão do valor do depósito prévio em favor da parte demandada. Intime-se. Preclusa a decisão, promova-se a liberação do valor depositado expedindo-se o competente alvará judicial em favor da parte Requerida. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora